Tribunal: STF
Processo: Ext 661
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-27
Data de publicação: 2002-06-27

Ementa:
Pedidos de Extensão da Extradição. Governo da Itália
.
Presença dos requisitos do artigo 80 e seus parágrados da Lei
6.815/80 e do artigo XI, 1 e 2, do Tratado de Extradição celebrado
entre o Brasil e a Itália.
                 2. O primeiro pedido, formalizado pela Nota Verbal nº
222, de 17/08/1999, refere-se, além de outra, a três ordens de
prisão já apreciadas no julgamento do pedido extradicional
originário, incorrendo, portanto, no impedimento definido pelo
artigo 88 da Lei 6.815/80, razão pela qual mostra-se inadmissível o
pedido nesta parte.
                 3. Alegações da defesa. Entrega temporária (Tratado
Brasil/Itália, artigo XV, parágrafo 2º). Pedido prejudicado, por
ocorrência da entrega do italiano ao país requerente.
                 4. Princípio da especialidade (Lei 6.815/80, artigo
91, I). Efeito limitativo da extradição. Mitigação pelo emprego de
interpretação jurisprudencial. Tendo ocorrido o fato antes do
pedido originário da extradição, mas, posteriormente, realizada sua
apuração pelo país requerente, há de ser deferido o pedido de
extensão. Precedentes.
5. Mesmo estando o súdito no Brasil ao tempo do
pedido, este fato por si só não configura fator impeditivo do
deferimento do pedido, tendo em vista que atualmente ele já se
encontra sob a custódia do país suplicante. Ausência da necessidade
de postulação de extradição autônoma, em atendimento ao princípio
da economia processual.
6. Tráfico e Associação para o tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes. Lei 6.368/76, artigos 12 e 14. Os fatos
imputados ao extraditado - descritos tanto pelo primeiro, no que
pertine à novel ordem de prisão, quanto pelo segundo pedido de
extensão da extradição, formalizado pela Nota Verbal nº 181, de
12/07/2000 - configuram tipos penais em ambos os países, atendendo
à exigência da dupla tipificação.
7. Prescrição. Presença do jus puniendi. A prisão
preventiva do súdito estrangeiro para fins de extradição,
compreendida entre 25/05/1995 e 07/08/2001, cujo período coincidiu
em parte com o cumprimento de pena aplicada pela justiça
brasileira, ensejou a suspensão do prazo prescricional dos crimes a
ele imputados. Inalcançada a prescrição da pretensão punitiva, seja
à luz do ordenamento pátrio, seja à luz da legislação italiana.
8. Deferidos ambos os pedidos de extensão da
extradição, com a ressalva, quanto ao primeiro, no que toca às três
ordens de prisão supra mencionadas, as quais se excluem.